Tribunal: TJDFT
Processo: 0703223-90.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA VALORAR AGRAVANTE. RECOMENDAÇÃO DO STJ. PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR OU OBTER HABILITAÇÃO. REDUÇÃO DO PRAZO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ESTABELECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade dos crimes dispostos no art. 306, § 1o, inciso I, e art. 309, ambos do CTB (embriaguez ao volante e direção de veículo automotor sem Permissão para Dirigir ou Habilitação), mantém-se o édito condenatório.
2. Verificado que o juízo sentenciante exasperou em excesso a pena em decorrência da agravante de reincidência, aplicando patamar superior a 1/6 (um sexto) recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça, sem qualquer fundamentação plausível que justifique, mostra-se necessário o redimensionamento da reprimenda.
3. Pena reduzida e estabelecida em definitivo em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
4. Em relação à pena de suspensão da habilitação, estabelecida pelo art. 293 do CTB, a definição do prazo da penalidade administrativa deverá ter como parâmetro a pena privativa de liberdade, de modo a observar os Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Todas as circunstâncias consideradas no arbitramento da pena privativa de liberdade devem ser estendidas à pena acessória, de forma que esta seja fixada de modo proporcional àquela. Assim, avaliando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, as agravantes e atenuantes e as causas de aumento e diminuição de pena, mostra-se necessária a reforma da pena acessória, de modo que a reduzo para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão de habilitação, obedecendo a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
6. O Código Penal, em seu art. 44, elenca como requisitos para a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos os seguintes: a) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos; b) o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; c) o réu não for reincidente em crime doloso e d) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
7. In casu, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável, haja vista que o crime em análise (embriaguez ao volante) apresenta intensa recriminação social, destacando-se as diversas campanhas e fiscalizações realizadas pelo Estado com o objetivo de coibir a sua prática e já que o réu é reincidente em crime doloso, não cumprindo todos os requisitos estabelecidos para a concessão da benesse.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença quanto à dosimetria, de forma que reduzo a pena, fixando-a em definitivo em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, além de estabelecer a proibição de dirigir veículo automotor ou obter habilitação pelo prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.